Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, consistentes na aproximação indevida da vítima, acesso ao condomínio e dano ao patrimônio da ofendida, inclusive após intimação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, diante do alegado descumprimento das medidas protetivas de urgência e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos pressupostos e fundamentos legais previstos no art. 312 do CPP, inclusive quanto ao periculum libertatis, sendo indispensável prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva expõe fundamentos idôneos e concretos quanto à periculosidade do agente, a reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP para a contenção do ciclo de violência doméstica.
5. Os autos indicam que o paciente, mesmo intimado das novas medidas protetivas, teria violado as restrições impostas, causando instabilidade e temor à vítima, o que justifica a segregação cautelar como forma de proteção à integridade física e psicológica da ofendida.
6. A alegação de ausência de dolo ou de desconhecimento das ordens judiciais mostra-se dissociada do conjunto probatório, diante do registro de intimação formal e das condutas reiteradas após ciência das determinações judiciais.
7. A prisão preventiva, neste caso, não representa antecipação de pena, mas medida necessária à preservação da ordem pública e à proteção da vítima, com respaldo na Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.